Tribunal: TJBA
Processo: 8063167-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063167-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADROALDO SANTOS SOARES Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Adroaldo Santos Soares contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento de pedido de conversão, em pecúnia, de dois períodos de licença-prêmio não usufruídos. O impetrante alegou que a não fruição decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade. 2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual em atividade tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, por suposta impossibilidade de fruição durante o exercício da função pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1086), estabelece que a conversão de licença-prêmio em pecúnia somente é admitida para servidores inativos ou em casos de rompimento do vínculo funcional, vedada sua aplicação enquanto o servidor permanece em atividade. 4. O direito à indenização pressupõe que o servidor não possa mais usufruir da licença, o que não se aplica ao impetrante, que continua no exercício de suas funções, conforme demonstram o holerite e o histórico funcional constantes dos autos. 5. Não há enriquecimento sem causa da Administração quando o servidor permanece apto a usufruir o benefício, sendo incabível o pedido de indenização pecuniária neste contexto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O servidor público em atividade não faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, por ainda subsistir a possibilidade de fruição do benefício. 2. A indenização por licença-prêmio não usufruída é devida apenas ao servidor inativo ou em caso de extinção do vínculo funcional, conforme entendimento consolidado no STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.881.324/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.06.2022, DJe 29.06.2022; STF, ARE nº 721.001/RJ (Tema 635). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063167-97.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante o Estado da Bahia e impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,